Tribunal: TJDFT
Processo: 0007092-82.2018.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007092-82.2018.8.07.0016 RECORRENTE: NELIMAR NUNES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO EM PREJUÍZO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E À PARIDADE DE ARMAS. ACESSO À PROVA DOS AUTOS. PROCESSO SIGILOSO. MÍDIAS FÍSICAS. DISPONIBILIZAÇÃO PROCESSO FÍSICO. PRELIMINARES REJEITADAS. PERGUNTA INDEFERIDA. IMPERTINÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ESCORREITA. APELO DESPROVIDO. 1. A instauração do Inquérito Policial Militar no 2018.0622.04.0403, que ensejou a presente ação penal militar no 0007092-82.2018.8.07.0016, teve como origem o encaminhamento à Corregedoria de Justiça de provas obtidas nos autos da medida cautelar no 2017.01.1.029445-9. 2. Constatado que, antes do oferecimento da denúncia, já constavam nos autos do Inquérito Policial Militar no 2018.0622.04.0403, as peças processuais oriundas de medida cautelar (2017.01.1.029445-9) remetidas à Corregedoria da Polícia Militar do DF para apuração de ilícito penal militar, não há falar em óbice à defesa no acesso aos documentos que embasaram a peça acusatória. 3. Em se tratando de processo relativo à interceptação telefônica, albergado pelo sigilo (art. 8o da Lei no 9.296/96), o acesso dos autos ocorre mediante requerimento de advogado regularmente constituído. 4. Se já haviam sido juntadas à ação penal as cópias dos autos da medida cautelar sigilosa, não há falar em cerceamento da defesa por impossibilidade de acessar os autos da medida cautelar em apenso. Ademais, uma vez requerido, a Defesa teve o acesso pretendido. 5. A inviabilidade técnica de juntada aos autos digitais das mídias físicas relativas às interceptações telefônicas não caracteriza cerceamento de defesa, quando estas foram disponibilizadas nos autos físicos que ficaram à disposição do réu na secretaria do juízo. 6. Na opção pelo Juízo 100% digital, nos termos da Resolução CNJ 345/2020, alterada pela Resolução CNJ 378/2021, eventual impossibilidade de produção de ato processual pela via digital não impede a tramitação pelo Juízo digital, devendo ser assegurado o acesso das partes à prova física. 7. Demonstrado que o réu tinha ciência do Inquérito Policial Militar instaurado na Corregedoria da Polícia Militar do DF, onde chegou a ser interrogado na condição de investigado e que devidamente citado na ação penal teve acesso a todo acervo probatório coligido aos autos, não resta evidenciado a alegada violação aos princípios da ampla defesa e da paridade de armas. 8. A comprovação por meio de provas robustas da materialidade e da autoria ensejam a condenação do réu pela conduta de obtenção vantagem ilícita, mediante meio fraudulento, consistente na percepção indevida de remuneração por Serviço Voluntário Gratificado – SVG, assinando a folha de presença e sem a efetiva prestação dos serviços, induzindo e mantendo a Administração Militar em erro (art. 251, caput e §3o do Código Penal Militar). 9. Em se tratando de pergunta meramente especulativa, baseada em avaliação subjetiva sobre situação hipotética, o seu indeferimento pelo Juízo não configura cerceamento de defesa, porquanto a resposta da testemunha não traria esclarecimentos sobre os fatos imputados ao denunciado. 10. Consoante disposto no art. 378, do CPPM, os documentos podem ser apresentados em qualquer fase do processo, assegurado o contraditório. 11. Os bons antecedentes do réu e o fato de ser condecorado com a mais alta comenda militar, evidenciando suas qualidades profissionais e pessoais, não autorizam a fixação da pena base aquém do mínimo legal. 12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e mérito não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação ao Decreto-Lei 1.001/69, requerendo o reconhecimento da inépcia da denúncia, bem como a absolvição, ao argumento de que restou violado o princípio da ampla defesa, tendo sido a condenação fundamentada unicamente no inquérito policial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pede a concessão de gratuidade de justiça (ID 66543834 e ID 66543835). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado, nada a prover, tendo em vista o entendimento assente no STJ de que “nos termos do art. 7o da Lei 11.636/07, não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). No mesmo sentido, foi a decisão monocrática proferida no RHC 190855: “Inócuo o pedido de justiça gratuita, pois não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e demais feitos criminais (exceto ação penal privada), nos termos do art. 7o da Lei n. 11.636/2007” (RHC 190855, Relator(a) Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data da Publicação 05/4/2024). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque a parte deixar de indicar dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a admissibilidade do recurso especial exige a clara indicação dos dispositivos supostamente violados, o que não foi observado pela defesa, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF” (AgRg no REsp n. 2.164.614/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 10/12/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por sua vez, não é possível dar seguimento ao recurso extraordinário em relação à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porquanto o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 - Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020